Tribunal: TJBA
Processo: 8050271-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050271-85.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ARACI Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. INEXISTÊNCIA DE TENTATIVA DE ALTERNATIVAS EXTRA-HOSPITALARES. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Araci contra decisão que deferiu pedido liminar formulado pelo Ministério Público, determinando ao Estado da Bahia e ao ente municipal, de forma solidária, a internação compulsória do adolescente Alisson Flores Santos, no prazo de 24 horas, preferencialmente em unidade privada de saúde. O agravante busca a reforma da decisão, alegando ausência dos requisitos legais para a internação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a internação compulsória de adolescente sem a apresentação de laudo médico circunstanciado que justifique a medida; (ii) estabelecer se houve demonstração da ineficácia de alternativas terapêuticas extra-hospitalares, como condição para a adoção da internação compulsória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A internação compulsória, por se tratar de medida excepcional e restritiva de liberdade, somente é admitida quando determinada por ordem judicial, devidamente fundamentada em laudo médico circunstanciado que caracterize a necessidade da medida, conforme art. 6º, parágrafo único, III, da Lei nº 10.216/2001. 4. A decisão agravada não está acompanhada de qualquer laudo médico que comprove a necessidade da internação ou a adoção prévia de abordagens terapêuticas alternativas, configurando violação ao devido processo legal e ao princípio da proporcionalidade. 5. A ausência de elementos técnicos que demonstrem a imprescindibilidade da medida impede a formação do fumus boni iuris, requisito necessário à concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC. 6. A jurisprudência reconhece que a internação involuntária somente se justifica após a tentativa frustrada de tratamento ambulatorial, sendo indevida sua imposição sem laudo médico e sem a demonstração da adoção de medidas menos gravosas. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8050271-85.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante, MUNICÍPIO DE ARACI, e, como agravado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)